Tribunal: TJMT
Processo: 1020824-08.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020824-08.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 297.434.609-00 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), IZAEL RONDON DE ANUNCIACAO - CPF: 396.048.881-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Valdir Araújo Teixeira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Várzea Grande, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em ação monitória relativa à cobrança de dívida não quitada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas pelo apelante se adequam aos fundamentos da sentença de extinção do processo, respeitando o princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

A análise do recurso evidencia que o Apelante não atacou diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações dissociadas dos motivos que sustentaram a extinção do processo.

O princípio da dialeticidade recursal exige a exposição clara e específica dos fundamentos de fato e de direito que sustentam o pedido de reforma ou nulidade, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC/2015, o que não foi observado pelo recorrente.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza a inadmissibilidade do recurso, impondo seu não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, em desconformidade com o princípio da dialeticidade recursal, impõe o não conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Valdir Araújo Teixeira
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Monitória
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que o processo tramitou regularmente, sem qualquer irregularidade, relatando que, após o recebimento da petição inicial, o Banco foi devidamente intimado para apresentar contestação, seguindo-se a apresentação de réplica, sentença, interposição de recurso e, por fim, o retorno dos autos para o cumprimento da sentença.

Argumenta que a sentença deve ser anulada, visto que, nos termos do artigo 485, § 6º do CPC, oferecida a contestação, a extinção por abandono exige pedido expresso do réu, o que não há nos autos.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,

para cassar a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, insurge-se o Apelante contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade, pois não ataca os fundamentos da decisão combatida.

Explico.

Consta dos autos de origem que Valdir Araújo Teixeira manejou a Ação Monitória, em desfavor de Izael Rondon de Anunciação, alegando ser credor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), valor residual de uma dívida total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), relativa à compra de um veículo (Mercedes Benz L2213, placa BKE 6021).

Pontuou que, após um pagamento inicial de R$ 39.440,00 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta reais), o saldo restante foi parcelado em oito prestações de R$ 700,00 (setecentos reais) cada, com vencimentos entre 28 de junho de 2017 e 28 de janeiro de 2018.

Afirmou que o Requerido, não efetuou o pagamento de nenhuma dessas parcelas. Assim, diante do inadimplemento, ajuizou a presente ação monitória.

Pois bem.

Recebida a inicial o Juízo de Primeira Instância determinou a citação da parte requerida.

Posteriormente, o patrono da parte autora foi regularmente intimado para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça (id. 236331391). No entanto, permaneceu inerte, conforme consta na certidão de id. 236331393.

O Magistrado Singular decidiu:

Vistos etc.

VALDIR ARAUJO TEIXEIRA ajuizou Ação Monitória em desfavor de IZAEL RONDON DE ANUNCIAÇÃO, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial.

Verifica-se que o douto patrono da parte autora foi devidamente intimado para manifestar-se acerca da certidão negativa de citação à requerida, todavia quedou-se inerte, conforme certificado no id. 143808984.

No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal ao autor, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. 143815814).

Contudo, a diligência restou infrutífera, conforme ARMP de id. 148376261.

E vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Registro que a máquina judiciária não pode ficar paralisada pela inércia da parte autora na realização de providências que são de sua iniciativa, porquanto o princípio do impulso oficial não é absoluto.

Em razão disso, prevê o Código de Processo Civil em alguns dos seus dispositivos que "o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial", além de atribuir ao juiz o dever de velar pela rápida solução do litígio.

Pois bem. Conforme consta aos autos, fora tentada a intimação pessoal do autor, entretanto não foi possível, pois esse não pôde ser encontrado no endereço indicado na exordial.

Ademais, verifica-se que não há nenhuma informação acerca da alteração de endereço da parte, pelo que, à inteligência do art. 274, parágrafo único do CPC, tem-se por válida a intimação direcionada ao autor.

Nesse sentido, vejamos que:

ENDEREÇO DESATUALIZADO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. 1. A falta de atualização do endereço atrai a incidência do CPC 274, § único. 2. Configura abandono da causa a paralisação do processo por mais de trinta dias, embora o autor tenha sido intimado, por meio do seu advogado e pessoalmente, para dar-lhe andamento. (TJ-DF 20140110615247 - Segredo de Justiça 0015260-15.2014.8.07.0016, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 14/06/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/06/2017 . Pág.: 441/454) (grifei).

Portanto, entendo que tal ato é válido, tendo atingindo o seu fim, porque o requerente não pode ser prestigiado em decorrência de sua própria torpeza, isso porque se for desconhecido no local, e não fez a comunicação da mudança do endereço em juízo, reputo que será válida a intimação dirigida para o endereço informado nos autos, aplicando-se aqui, de forma subsidiária, a norma contida no artigo 106, inciso II do CPC.

Desta feita, entendo que, inexistindo interesse da parte no prosseguimento da demanda, expresso nos autos na forma de sua inércia, os autos devem ser extintos, arquivando-se os mesmos.

Nesta toada é o imperante entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 485, III, e 771 DO CPC. CONSTATAÇÃO DE INÉRCIA E ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. REQUISITOS LEGAIS. 1. O parágrafo único do art. 771 do CPC dispõe que se aplicam subsidiariamente à execução fundada em título extrajudicial as disposições do Livro I da Parte Especial do Código. Portanto, cabível a aplicação do artigo 485 do referido diploma legal. 2. Para a configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1º, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe. 3. Cumpridos os requisitos legais para a caracterização do abandono da causa por inércia do exequente, adequada a extinção do feito sem apreciação do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 20120710301092 0029087-91.2012.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/04/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2017 . Pág.: 826/828) (negritei).

Ademais, o princípio da duração razoável do processo e o princípio da efetividade e celeridade devem ser observados pelo Magistrado.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Consigno que incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contraditório.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais.

Todavia, considerando que lhe foi deferido à gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

Várzea Grande, data e horário registrados no PJE, constante no rodapé.

No entanto, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o Recorrente não trouxe uma palavra acerca dos fundamentos da sentença. Limitou-se a afirmar que “nos termos do artigo 485, § 6º do CPC, oferecida a contestação, a extinção por abandono exige pedido expresso do réu”.

Sabe-se que o artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, estabelece as diretrizes do Princípio da Dialeticidade Recursal. Veja-se:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando
e
error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Desta feita, nas razões deste apelo a violação ao princípio da dialeticidade recursal se mostra manifesta, porquanto os fundamentos da sentença não foram devidamente atacados, independentemente do seu acerto ou não, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA -RAZÕES DISSOCIADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA DA DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não é de ser conhecido.
Ofensa ao artigo 1.010, II e III, do CPC. (RAC 1001651-63.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 27/03/2024. Publicação: 28/03/2024). [negritei].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UTILIZAÇÃO DO FGTS. DESCONTO MAIOR QUE O PACTUADO.
RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

2- “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu” (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52).

3- Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade
. (N.U 1030351-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). [negritei]

Diante do todo exposto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por Valdir Araújo Teixeira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024